Tribunal: TJDFT
Processo: 0752394-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. INFRAÇÕES. EXCLUSÃO. DETRAN. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA. AUTARQUIA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que excluiu da lide o DETRAN/DF, declarou a incompetência absoluta do Juízo e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

3. O autor ajuíza ação de obrigação de fazer, da qual se extrai que sua insurgência reside no fato de que o segundo réu não transferiu a propriedade do veículo para o seu nome, o que teria causado a permanência do veículo em nome do autor e, via de consequência, todos os débitos e penalidades concernentes ao automóvel.

4. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo.

5. Na presente demanda, a pretensão é de transferência de registro de infração, cuja providência é imposta ao DETRAN, uma vez que não pode ser realizada pelo particular sem a participação daquela. Destarte, imprescindível a presença da autarquia no processo.

6. Sentença anulada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN e, via de consequência, da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Retornam-se os autos ao Juizado a quo para o seu regular processamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art.55, da Lei 9099/95).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).